Tribunal: TCU
Processo: 044.491/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 427/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Academia Nacional de Polícia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 22/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) a exigência de registro simultâneo da futura contratada, para os fins de qualificação técnica, diante dos Conselhos de Fiscalização Profissional de Enfermagem, Farmácia e Medicina não se coaduna com a jurisprudência dominante do TCU ( Acórdão 5383/2016-TCU-Segunda Câmara , por exemplo), que preceitua que o registro deve se dar a partir da atividade preponderante; c.2) a exposição do método estatístico aplicado para a definição do valor estimado, das justificativas para a metodologia utilizada e da memória de cálculo não foram suficientemente claros, resultando em violação dos incisos V, VI e VII do art. 3o da IN Seges 65/2021, e, por consequência, ao princípio da motivação, constante do art. 50 da Lei 9.784/1999; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Academia Nacional de Polícia e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 044.491/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Academia Nacional de Polícia - DPF/MJ. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.